Tribunal: TRF3
Processo: 5033271-16.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
632/689)

5033271-16.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033271-16.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE OFICIOS. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396).

- Cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes. Inteligência do art. 370 do CPC.

- Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

- Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, devendo efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento. Em caráter excepcional, admite-se a produção de prova pericial para a comprovação da especialidade do labor, desde que o segurado comprove ter tentado obter a documentação mencionada sem lograr êxito; que ele impugne, oportuna e especificadamente, a documentação fornecida pelo empregador; e que os demais elementos probatórios acostados aos autos não permitam a adequada análise do ambiente de trabalho.

- Considerando as peculiaridades e elementos constantes dos autos, o indeferimento do requerimento deduzido pelo agravante não configura o alegado cerceamento de defesa.

- Cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de expedição de ofício judicial para o fornecimento de documentos, bem como a realização de prova pericial para a comprovação do labor em condições especiais nas empresas Otto Baumgart Indústria e Comércio S/A de 03/01/1995 a 06/06/2001 e 18/04/2005 a 01/02/2013 e Serpol Construções e Serviços Ltda. de 24/07/1989 a 19/03/1990, 23/07/1990 a 08/01/1991, 03/11/1992 a 15/10/1993 e 01/02/1994 a 28/12/1994.

- Verifica-se que referidas ex-empregadora forneceram PPP’s (id 346585302 - Pág. 81/84 e 85/86 - autos subjacentes). Para a comprovação dos períodos em referências, o ponto controvertido encontra solução na juntada de documentos, dentre os quais o PPP, que aponta as atividades alegadas, exercidas em condições nocivas à saúde do trabalhador para empregadores ativos ou não.

- Vale mencionar que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência. A prova pericial, por seu turno, tem lugar de maneira excepcional e após pormenorizada justificativa da parte.

- No tocante aos e-mails e cartas com aviso de recebimentos enviados para as sociedades em testilha, constata-se que não restou suficientemente demonstrado que o recorrente tenha empreendido todos os esforços necessários para a obtenção da documentação que pretende junto às referidas empresas.

- Vale mencionar que os e-mails e cartas com aviso de recebimentos encaminhados, por si só, não são aptos ao fim pretendido, considerando a impossibilidade de se averiguar com exatidão os endereços eletrônicos utilizados e a ciência inequívoca das ex-empregadoras destinatárias.

- Por fim, na esteira de precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a perícia indireta, feita por similaridade, somente se justifica se a empresa empregadora estiver comprovadamente inativa, o que não restou comprovado nos autos originários.

- Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar a expedição de ofícios e a realização de perícia técnica junto às empresas em questão.

- Agravo de instrumento improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033271-16.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS, em face de decisão que, em ação previdenciária de concessão aposentadoria especial com pedido subsidiário de por tempo de contribuição com conversão de tempo de serviço especial em tempo comum, indeferiu o pedido de realização de prova pericial e a expedição de ofício para a obtenção de documentos.

Sustenta o agravante, em síntese, que a não realização da prova pericial postulada caracterizaria cerceamento ao seu direito de defesa.

Pugna pela expedição de ofício e a produção da perícia técnica para a comprovação do labor em condições especiais nas empresas Otto Baumgart Indústria e Comércio S/A de 03/01/1995 a 06/06/2001 e 18/04/2005 a 01/02/2013 e Serpol Construções e Serviços Ltda. de 24/07/1989 a 19/03/1990, 23/07/1990 a 08/01/1991, 03/11/1992 a 15/10/1993 e 01/02/1994 a 28/12/1994.

Requer o provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a realização da prova pericial, bem como a expedição de ofício as empresas para expedição de documentos.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 347285874).

Intimada, a autarquia não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Observo, ainda, que a Colenda Corte, em acórdão publicado em 19/12/2018, modulou os efeitos dessa decisão, “a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão."

Assim, nos termos do recurso paradigmático e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo à sua análise.

O agravante ajuizou a ação subjacente (autos no 5004250-27.2024.4.03.6144) objetivando a concessão aposentadoria especial com pedido subsidiário de por tempo de contribuição com conversão de tempo de serviço especial em tempo comum, mediante o reconhecimento de períodos que o segurado alega haver trabalhado em condições especiais.

Pretende com o presente agravo de instrumento que seja determinada a realização de perícia técnica para a comprovação dos períodos em que alega haver exercido atividade especial, bem como a expedição de ofício para a obtenção de documentos.

Dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Vê-se, portanto, que cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes.

Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante sua jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, deverá efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento.

Todavia, em caráter excepcional, admite-se a produção de prova pericial para a comprovação da especialidade do labor, desde que o segurado comprove ter tentado obter a documentação mencionada sem lograr êxito; que ele impugne, oportuna e especificadamente, a documentação fornecida pelo empregador; e que os demais elementos probatórios acostados aos autos não permitam a adequada análise do ambiente de trabalho.

Postas tais premissas e considerando as peculiaridades e elementos constantes dos autos, verifico que o indeferimento do requerimento deduzido pelo agravante não configura o alegado cerceamento de defesa.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de expedição de ofício judicial para o fornecimento de documentos, bem como a realização de prova pericial para a comprovação do labor em condições especiais nas empresas Otto Baumgart Indústria e Comércio S/A de 03/01/1995 a 06/06/2001 e 18/04/2005 a 01/02/2013 e Serpol Construções e Serviços Ltda. de 24/07/1989 a 19/03/1990, 23/07/1990 a 08/01/1991, 03/11/1992 a 15/10/1993 e 01/02/1994 a 28/12/1994.

Verifica-se que referidas ex-empregadora forneceram PPP’s (id 346585302 - Pág. 81/84 e 85/86 - autos subjacentes). Para a comprovação dos períodos em referências, o ponto controvertido encontra solução na juntada de documentos, dentre os quais o PPP, que aponta as atividades alegadas, exercidas em condições nocivas à saúde do trabalhador para empregadores ativos ou não.

Vale mencionar que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência. A prova pericial, por seu turno, tem lugar de maneira excepcional e após pormenorizada justificativa da parte.

No tocante aos e-mails e cartas com aviso de recebimentos enviados para as sociedades em testilha, constata-se que não restou suficientemente demonstrado que o recorrente tenha empreendido todos os esforços necessários para a obtenção da documentação que pretende junto às referidas empresas.

Vale mencionar que os e-mails e cartas com aviso de recebimentos encaminhados, por si só, não são aptos ao fim pretendido, considerando a impossibilidade de se averiguar com exatidão os endereços eletrônicos utilizados e a ciência inequívoca das ex-empregadoras destinatárias.

Por fim, na esteira de precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a perícia indireta, feita por similaridade, somente se justifica se a empresa empregadora estiver comprovadamente inativa, o que não restou comprovado nos autos originários.

Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar a expedição de ofícios e a realização de perícia técnica junto às empresas em questão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE OFICIOS. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396).

- Cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes. Inteligência do art. 370 do CPC.

- Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

- Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, devendo efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento. Em caráter excepcional, admite-se a produção de prova pericial para a comprovação da especialidade do labor, desde que o segurado comprove ter tentado obter a documentação mencionada sem lograr êxito; que ele impugne, oportuna e especificadamente, a documentação fornecida pelo empregador; e que os demais elementos probatórios acostados aos autos não permitam a adequada análise do ambiente de trabalho.

- Considerando as peculiaridades e elementos constantes dos autos, o indeferimento do requerimento deduzido pelo agravante não configura o alegado cerceamento de defesa.

- Cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de expedição de ofício judicial para o fornecimento de documentos, bem como a realização de prova pericial para a comprovação do labor em condições especiais nas empresas Otto Baumgart Indústria e Comércio S/A de 03/01/1995 a 06/06/2001 e 18/04/2005 a 01/02/2013 e Serpol Construções e Serviços Ltda. de 24/07/1989 a 19/03/1990, 23/07/1990 a 08/01/1991, 03/11/1992 a 15/10/1993 e 01/02/1994 a 28/12/1994.

- Verifica-se que referidas ex-empregadora forneceram PPP’s (id 346585302 - Pág. 81/84 e 85/86 - autos subjacentes). Para a comprovação dos períodos em referências, o ponto controvertido encontra solução na juntada de documentos, dentre os quais o PPP, que aponta as atividades alegadas, exercidas em condições nocivas à saúde do trabalhador para empregadores ativos ou não.

- Vale mencionar que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência. A prova pericial, por seu turno, tem lugar de maneira excepcional e após pormenorizada justificativa da parte.

- No tocante aos e-mails e cartas com aviso de recebimentos enviados para as sociedades em testilha, constata-se que não restou suficientemente demonstrado que o recorrente tenha empreendido todos os esforços necessários para a obtenção da documentação que pretende junto às referidas empresas.

- Vale mencionar que os e-mails e cartas com aviso de recebimentos encaminhados, por si só, não são aptos ao fim pretendido, considerando a impossibilidade de se averiguar com exatidão os endereços eletrônicos utilizados e a ciência inequívoca das ex-empregadoras destinatárias.

- Por fim, na esteira de precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a perícia indireta, feita por similaridade, somente se justifica se a empresa empregadora estiver comprovadamente inativa, o que não restou comprovado nos autos originários.

- Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar a expedição de ofícios e a realização de perícia técnica junto às empresas em questão.

- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, SENDO QUE O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão